Tribunal: TJMT
Processo: 1018383-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018383-21.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVASIO DA ROCHA - CPF: 948.665.207-44 (VÍTIMA), JOHNATHAN DE ANDRADE HONORATO - CPF: 035.181.071-43 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À HIGIDEZ MENTAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e furto, contra decisões que indeferiram a instauração de incidente de insanidade mental, apesar da apresentação de prontuário médico com registro de transtornos mentais
.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar a
instauração do incidente de insanidade mental, com suspensão
da ação penal, mantendo-se, contudo, a prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há elementos concretos aptos a suscitar dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente, a justificar a instauração do incidente previsto no art. 149
,
do CPP;
(
ii
) a instauração do incidente impõe a revogação da prisão preventiva
;
e (
iii
) é cabível o reconhecimento genérico de nulidade dos atos processuais praticados após o indeferimento da prova pericial.

III. Razões de decidir:

1.
A instauração do incidente de insanidade mental exige a presença de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, não sendo necessária prova cabal de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
.

2.
Prontuário do CAPS AD com registro de CID F10, prescrição medicamentosa e encaminhamento psiquiátrico, aliado
à
decisão judicial pretérita que substituiu pena privativa de liberdade por medida de segurança com base em avaliação psiquiátrica, constituem elementos objetivos aptos a justificar a realização de exame médico-legal.

3.
A aferição da capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo dos fatos demanda conhecimento técnico especializado, não podendo ser suprida por impressões extraídas do interrogatório ou da dinâmica delitiva.

4.
A instauração do incidente de insanidade mental não acarreta, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando
esta
se encontra fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.

5.
O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, sendo incabível declaração genérica e prospectiva em sede de
Habeas Corpus.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida para confirmar a instauração do incidente de insanidade mental e a suspensão da ação penal até a conclusão do exame pericial, mantendo-se, por ora, a prisão preventiva.

Tese de julgamento:

“1.
A existência de elementos objetivos indicativos de transtorno mental, inclusive decisão judicial anterior fundada em avaliação psiquiátrica, configura dúvida razoável apta a justificar a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do CPP. 2. A instauração do incidente de insanidade mental não implica, automaticamente, a revogação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos relacionados à gravidade da conduta e ao risco à ordem pública. 3. A declaração de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, sendo incabível reconhecimento genérico em habeas corpus”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 149 e 149, § 2o; CPP, art. 563; CPP, art. 319, VII; CP, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 212.908/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025; TJMT, N.U. 1008345-81.2025.8.11.0000; TJMT, N.U. 1000568-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JOHNATHAN DE ANDRADE HONORATO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n.1003529-90.2026.8.11.0042, na qual se apura, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, II, § 2o, incisos I e IV, e § 4o, todos do Código Penal, além do
delito previsto no art. 155,do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 10/02/2026, no Terminal do CPA I, nesta Capital.

Sustenta,

a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental do paciente, requerida em resposta à acusação, ao argumento de que há dúvida razoável acerca de sua higidez psíquica, diante de histórico de dependência química, instabilidade comportamental, necessidade de acompanhamento especializado e documentação médica apresentada nos autos originários.

Narra que

o Juízo de origem rejeitou a preliminar de instauração

do incidente de insanidade mental, sob o fundamento de ausência de elementos técnicos mínimos aptos a evidenciar comprometimento da capacidadede entendimento ou de autodeterminação do acusado ao tempo dos fatos, indeferindo, ainda, o pedido de absolvição sumária e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 11/05/2026, às 16h00min.

Aduz que a defesa apresentou pedido de reconsideração, instruído com prontuário de atendimento expedido pelo CAPS AD Álcool e Drogas de Várzea Grande(MT), no qual constaria histórico de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias, com registro de CID F10, prescrição medicamentosa de sertralina, topiramato e
diazepam
e encaminhamento para acompanhamento psiquiátrico. Todavia, o pedido foi novamente indeferido pela autoridade apontada como coatora, ao fundamento de que o prontuário não se equipara a laudo psiquiátrico-forense, tampouco demonstra incapacidade mental ao tempo dos fatos ou dúvida concreta suficiente para autorizar a instauração do incidente.

Pugna pela imediata suspensão da ação penal originária, nos termos do art. 149, § 2o, do Código de Processo Penal, com a consequente instauração do incidente de insanidade mental e submissão do paciente
a exame médico-legal psiquiátrico ou, subsidiariamente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada até ulterior deliberação deste Tribunal (Id. 363860356).

Inicial acompanhada de documentos (Id.363860357).

A liminar foi
parcialmente
deferida por est
a

relatoria
(Id.
364348387
), a fim de
instaur
ar
o incidente de insanidade mental do paciente
, com a realização do competente exame médico-legal psiquiátrico, nos termos do art. 149,do Código de Processo Penal, mantendo-se, por ora, a prisão preventiva do paciente.

O Juízo de origem prestou as informações requeridas
, informando que, em cumprimento a liminar, determinou a
instauração do incidente de insanidade mental do Paciente, suspensão dos autos e cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/05/2026, às 16h00min

(Id.
364827855
)
.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador
de Justiça

Mauro Benedito Pouso Curvo
,

manifestou-se
pela
concessão

parcial
da ordem
, confirmando-se a liminar deferida
(Id.
365736374
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, insurge-se
,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra decisões
prolatadas
pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, nos autos da Ação Penal n. 1003529-90.2026.8.11.0042, que indeferiram o pedido defensivo de instauração de incidente de insanidade mental em favor do paciente
JOHNATHAN DE ANDRADE HONORATO
, acusado, em tese, da prática dos delitos previstos no art. 121,
caput
,
c
.
c
.
art. 14, II, § 2o, incisos I e IV, e § 4o, todos do Código Penal, além do crime previsto no art. 155
,
do Código Penal, relativamente a fatos ocorridos em 10/02/2026, no Terminal do CPA I, nesta Capital.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à verificação da existência
,
ou não
,
de elementos concretos suficientes para suscitar dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente, aptos a justificar a instauração do incidente previsto no art. 149
,
do Código de Processo Penal.

A liminar foi
parcialmente
concedida pelos
seguintes fundamentos
:

(...)
Para o deferimento da liminar, faz-se imprescindível a demonstraçãoconcomitante do
fumus boni iuris
, evidenciado pela plausibilidade do direito invocado, e do
periculum in mora
,
consubstanciado no risco de ineficácia da ordem ou de agravamento do dano ao paciente caso a tutela seja apreciada apenas no julgamento final.

No caso, ao examinar a decisão impugnada, constata-se que a autoridade judicial indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental por entender que a alegação de dependência química e o relato de comportamento agressivo por familiar, isoladamente, não configurariam indícios automáticos de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, bem como porque o interrogatório do paciente indicaria, emtese, capacidade de planejamento e compreensão do caráter ilícito da conduta (Id.363860357).

Posteriormente, mesmo diante da juntada de prontuário do CAPS AD Álcool e Drogas de Várzea Grande(MT), o Juízo de origem manteve o indeferimento do pedido, assentando que o documento não se equipararia a laudo psiquiátrico-forense, que o CID F10 não se confundiria com inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
penal e que os elementos colhidos na fase investigativa apontariam, em tese, para a plena capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado (Id. 363860357– Id.231532371- origem).

Contudo, neste exame perfunctório, entendo que há elementos concretos aptos a instaurar dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente, suficiente para justificar a realização do exame médico-legal previsto no art. 149,do Código de Processo Penal.

Oincidente de insanidade mental não exige prova cabal de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
. A sua finalidade é justamente submeter a questão a avaliação técnica especializada quando houver dúvida fundada sobre a integridade mental do acusado, não sendo dado ao julgador substituir, por impressão própria extraída da dinâmica do fato ou do conteúdo do interrogatório, a perícia psiquiátrica legalmente prevista para aferir a capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo da ação.

Na hipótese, além dos documentos médicos mencionados pela impetrante, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que nos autos n.0002360-71.2015.8.11.0042, em que figura como pessoa condenada JOHNATHAN DE ANDRADE HONORATO, houve decisãoprolatadaem 19/05/2022, seq. 156.1,
pelo Juízo da Execução, substituindo a pena privativa de liberdade por medida de segurança.

Da referida decisão consta que o Ministério Público postulou a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança diante de notícia de que o apenado estaria acometido de “Transtorno mental ecomportamental devido ao uso de múltiplas drogas e Síndrome de Dependência”, com fundamento no art. 183,da Lei de Execução Penal, tendo o pleito sido acolhido.

A mesma decisão registrou, com base em avaliação psiquiátrica indicada nomov.149 daqueles autos, que o periciando possuía sinais e sintomas de transtorno mental e comportamental devido ao uso de substâncias, com critério de dependência, especialmente cocaína e maconha, havendo menção a graves prejuízos psíquicos e comportamentais, bem como determinou a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, na modalidade internação, com a imediata transferência para instituição de saúde mental ou, até o surgimento de vaga apropriada, inclusão em tratamento ambulatorial.

Ainda, conforme consulta mencionada nestes autos, o paciente permanece até os dias atuais em tratamento ambulatorial.

Esse dado, extraído de execução penal em nome do próprio paciente, confere densidade técnica e objetiva à dúvida suscitada pela defesa, superando a hipótese de mera alegação genérica de dependência química. Não se trata, portanto, apenas de prontuário isolado ou relato familiar, mas de decisão judicial anterior, fundada em avaliação psiquiátrica, que substituiu pena privativa de liberdade por medida de segurança em razão de transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e síndrome de dependência.

Nesse contexto, ao menos em juízo de cognição sumária, o prosseguimento da ação penal sem prévia instauração do incidente de insanidademental mostra-se potencialmente lesivo ao devido processo legal, à ampla defesa e à própria validade dos atos processuais subsequentes.

O fato de o paciente, em tese, ter narrado os acontecimentos de forma estruturada ou de a conduta imputada revelar planejamento não afasta, por si só, a necessidade de exame técnico quando há documentação médica e decisão judicial anterior indicando transtorno
mental relevante e submissão atual a tratamento ambulatorial. A aferição da imputabilidade penal, sobretudo diante de antecedentes clínicos dessa natureza, reclama análise pericial própria, sob pena de se antecipar conclusão que depende de conhecimento especializado.

O
periculum in mora
também se evidencia, pois a ação penal originária encontra-se em regular tramitação, com audiência de instrução e julgamento já designada para
11/05/2026, às 16h00min
, de modo que a realização de atos instrutórios antes da definição técnica acerca da integridade mental do paciente pode acarretar prejuízo processual de difícil reparação, especialmente diante da necessidade de suspensão do processo e nomeação de curador, na forma do art. 149, § 2o, do Código de Processo Penal.

A propósito, este Sodalício já decidiu que, havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente, em razão de elementos documentais indicativos de patologia mental, mostra-se necessária a instauração do incidente de insanidade mental.

Por outro lado, a instauração do incidente de insanidade mental, por si só, não autoriza a imediata revogação da prisão preventiva, tampoucoimpõe a substituição automática da segregação cautelar por internação provisória ou por medidas cautelares diversas.

No caso concreto, a manutenção da custódia cautelar mostra-se, por ora, necessária e proporcional, notadamente porque a imputação envolve crime praticado com violência contra pessoa, consubstanciado, em tese, em tentativa de homicídio qualificado, além de furto, circunstância que evidencia gravidade concreta apta a justificar a preservação da ordem pública.

Soma-se a isso o fato de o paciente ostentar diversas condenações e responder a outros processos criminais, conforme se extrai dos elementos informativos constantes dos autos e da consulta ao sistema SEEU, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da medida extrema, ao menos até ulterior reavaliação pelo Juízo de origem à vista do laudo pericial a ser produzido.

A dúvida acerca da higidez mental do paciente justifica a instauração do incidente previsto no art. 149,do Código de Processo Penal, mas não conduz, automaticamente, ao afastamento dos fundamentos da
prisão preventiva, sobretudo quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e de risco à ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
a simples instauração de incidente de insanidade mental não constitui circunstância legitimadora de soltura imediata ou aplicação de medidas cautelares alternativas
”, especialmente quando a prisão preventiva está amparada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente. Assentou, ainda,que “
a substituição da prisão preventiva por internação provisória requer comprovação de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do acusado
”, conclusão que depende do encerramento da perícia psiquiátrica própria. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NÃO CONCLUÍDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário interposto por condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 1 dia de reclusão, por crimes previstos na Lei n. 10.826/2003 e no Código Penal, com pedido de revogação da prisão preventiva após instauração de incidente de insanidade mental. 2. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, e a ordem de habeas corpus foi denegada pelo Tribunal de Justiça de Goiás. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de incidente de insanidade mental justifica a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 4.
A simples instauração de incidente de insanidade mental não constitui circunstância legitimadora de soltura imediata ou aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente quando o réu foi condenado por crimes graves e permaneceu preso durante todo o curso da ação penal
. 5
. A substituição da prisão preventiva por internação provisória requer comprovação de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, o que não foi concluído no incidente de insanidade mental
. 6
. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na periculosidade do agente, não havendoconstrangimento ilegal a ser reparado
. IV.
Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A instauração de incidente de insanidade mental não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva. 2. A substituição da prisão preventiva por internação provisória requer comprovação de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do acusado”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 319, inciso VII; Código Penal, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 102.988/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
3.12.2018; STF, HC 133.712/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
13.12.2016. (RHC n. 212.908/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025). (grifos meus).

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade dos atos processuais eventualmente praticados após o indeferimento da prova pericial, por suposta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, entendo que a pretensão não comporta acolhimento, neste momento processual, de forma genérica e antecipada.

Isso porque a declaração de nulidade exige a indicação concreta do ato reputado viciado e a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563,do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de invalidade decorrente do indeferimento anterior do incidente.

Ademais, em sede de cognição sumária, própria da análise liminar em
habeas corpus
, não se mostra adequado reconhecer nulidade ampla e prospectiva de atos processuais não individualizados, sobretudo quando a providência ora deferida, consistente na instauração do incidente de insanidademental e na suspensão da ação penal originária, mostra-se suficiente para resguardar, de imediato, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

De todo modo, a conclusão ora adotada não impede que eventual alegação de nulidade de ato específico, praticado após o indeferimento do incidente e antes da suspensão processual, seja oportunamente examinada pelo Juízo de origem ou pelo Órgão Colegiado, caso demonstrado prejuízo concreto à defesa, especialmente à vista do resultado do exame pericial a ser produzido.

Assim, sem prejuízo da instauração do incidente de insanidade mental e da suspensão da ação penal originária, deve ser mantida, por ora, a
prisão preventiva do paciente, cabendo ao Juízo de origem reavaliar a necessidade, adequação e proporcionalidade da custódia após a conclusão do exame pericial, caso sobrevenham elementos técnicos que recomendem providência diversa.

Diante do exposto,
DEFIRO
parcialmente a liminar para determinar ao Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 1003529-90.2026.8.11.0042, que instaure o incidente de insanidade mental do paciente
JOHNATHAN DE ANDRADE HONORATO
, com a realização do competente exame médico-legal psiquiátrico, nos termos do art. 149,do Código de Processo Penal, mantendo-se, por ora, a prisão preventiva do paciente.

a) determino, ainda, a suspensão da ação penal originária, inclusive da audiência de instrução e julgamento designada para 11/05/2026, às16h00min, até a conclusão do exame pericial, sem prejuízo da prática de diligências reputadas urgentes pelo Juízo de origem, nos termos do art. 149, § 2o, do Código de Processo
Penal (...)

(Id.
289583382
)
.

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Conforme já assentado na decisão liminar, há nos autos elementos concretos aptos a suscitar dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente ao tempo dos fatos, notadamente: (i) o prontuário do CAPS AD Álcool e Drogas de Várzea Grande
(
MT
)
, com registro de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de substâncias (CID F10), prescrição de sertralina, topiramato e
diazepam
, além de encaminhamento para acompanhamento psiquiátrico; e (
ii
) a existência de decisão pro
latada
em 19/05/2022, nos autos n. 0002360-71.2015.8.11.0042
(SEEU)
, pelo Juízo da Execução, que substituiu a pena privativa de liberdade do paciente por medida de segurança, com fundamento em avaliação psiquiátrica que constatou
:
Transtorno mental e comportamental devido ao uso de
múltiplas drogas e Síndrome de Dependência
, permanecendo o paciente, até os dias atuais, em tratamento ambulatorial.

Referido
s elementos, examinados em conjunto, conferem densidade técnica e objetiva à dúvida suscitada pela defesa, ultrapassando a hipótese de mera alegação genérica de dependência química e justificando, portanto, a instauração do incidente previsto no art. 149
,
do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que o incidente de insanidade mental não pressupõe prova cabal de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
, bastando a existência de
fundada dúvida acerca da integridade mental do acusado
para que se imponha a submissão da questão à avaliação técnica especializada. Não cabe ao julgador, sob pena de indevida usurpação de função pericial,
substituir o exame médico-legal por impressões pessoais extraídas da dinâmica do fato ou do conteúdo do interrogatório, mormente quando existentes documentos médicos e decisão judicial pretérita
,
indicativos de transtorno mental relevante
.

A circunstância de o paciente, em tese, ter narrado os fatos de forma estruturada ou de a conduta imputada revelar suposto planejamento não afasta, por si só, a necessidade da perícia, pois a aferição da capacidade de entendimento e autodeterminação ao tempo da ação reclama análise técnica própria, sob pena de antecipação de conclusão que depende de conhecimento especializado.

A propósito, oportuno destacar o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que havendo dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado, a instauração do incidente é medida que se impõe, a fim de resguardar o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como a própria validade dos atos processuais subsequentes.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. DEFERIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE(...)

6. Nos termos do art. 149 do CPP, a dúvida razoável quanto à sanidade mental é suficiente para determinar a realização de exame pericial,sob penade violação ao direito à ampla defesa.

(...).(N.U 1008345-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
). (grifos meus).

Ementa: direito processual penal.
Habeas corpus
. Incidente de insanidade mental. Possibilidade de determinação de ofício pelo juiz. Dúvida fundada sobre a imputabilidade do acusado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que instaurou incidente de insanidade mental, em ação penal, pelo cometimento, em tese, de incêndio majorado (art. 250, §1o, II, “a”, do CP), visandoaextinção do incidente.

(...).
O Código de Processo Penal autoriza o juiz a determinar, de ofício, a instauração do incidente de insanidade mental quando houver dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado (CPP, art. 149).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado justifica a instauração do incidente de insanidade mental, mesmo sem requerimento da defesa.
(N.U 1000568-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/
2025
).(grifos meus).

(...)
Ainda que o pedido de instauração do incidente tenha sido formulado nas alegações finais, o exame de sanidade mental pode ser determinado em qualquer fase do processo, desde que haja indícios que justifiquem a medida [...] de modo que configura cerceamento de defesa o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental quando existirem, nos autos, documentos que atestam a existência de dúvida razoável acerca da sanidade do apelante.
(...).(TJMT, N.U. 1002744-25.2023.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 27/10/2024). (grifos meus).

Destaca-se, ainda, que a Resolução CNJ n.487/2023, alinhada à Lei n.10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), impõe ao Poder Judiciário a observância do direito à saúde e ao tratamento humanizado das pessoas em conflito com a lei acometidas por transtornos mentais.

Em cumprimento à decisão liminar, o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
, conforme informações prestadas (Id. 364827855), determinou a instauração do incidente de insanidade mental do paciente, a suspensão dos autos e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 11/05/2026, às 16h00min, providências que se mostram adequadas e suficientes ao resguardo dos direitos fundamentais do paciente neste momento processual.

Por outro lado, no tocante à manutenção da prisão preventiva, igualmente devem ser preservados os fundamentos lançados na decisão liminar. A
instauração do incidente de insanidade mental, por si só, não autoriza a imediata revogação da custódia cautelar, tampouco impõe sua substituição automática por internação provisória ou por medidas cautelares diversas, sobretudo quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade do agente e de risco à ordem pública.

No caso, a imputação envolve, em tese, a prática de tentativa de homicídio qualificado e furto, o que evidencia a gravidade concreta da conduta. Soma-se a isso o fato de o paciente ostentar diversas condenações e responder a outros processos criminais, conforme se extrai dos elementos informativos constantes dos autos e da consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, circunstâncias que reforçam o risco de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da medida extrema, ao menos até ulterior reavaliação pelo Juízo de origem à vista do laudo pericial a ser produzido.

Caberá ao Juízo de origem, após a conclusão do exame médico-legal psiquiátrico, reavaliar a necessidade, adequação e proporcionalidade da custódia cautelar, à luz dos elementos técnicos que vierem a ser produzidos, podendo, se for o caso, substituí-la por internação provisória, nos termos do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, ou por outra medida que se mostre adequada à situação do paciente.

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade dos atos processuais eventualmente praticados após o indeferimento da prova pericial, mantenho o entendimento esposado na decisão liminar, no sentido de que a declaração de nulidade exige a indicação concreta do ato reputado viciado e a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563
,
do Código de Processo Penal, não sendo cabível, em sede de
habeas corpus
, o reconhecimento de nulidade ampla e prospectiva de atos processuais não individualizados.

A providência ora confirmada, consistente na instauração do incidente de insanidade mental e na suspensão da ação penal originária, mostra-se
suficiente para resguardar, de imediato, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo de que eventual alegação de nulidade de ato específico seja oportunamente examinada pelo Juízo de origem, caso demonstrado prejuízo concreto à defesa, especialmente à vista do resultado do exame pericial a ser produzido.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem
parcialmente
deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM

impetrada em favor de
Johnathan
De Andrade Honorato
,
para ratificar a liminar que determinou
a instauração do incidente de insanidade mental do pacient
e
, com a realização do competente exame médico-legal psiquiátrico, nos termos do art. 149
,
do Código de Processo Penal, bem como a suspensão da ação penal originária até a conclusão do exame pericial, sem prejuízo da prática de diligências reputadas urgentes pelo Juízo de origem, nos termos do art. 149, § 2o, do Código de Processo Penal, mantendo-se, por ora, a prisão preventiva do paciente, que poderá ser reavaliada pelo Juízo de origem à vista do laudo pericial a ser produzido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026